Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMENTA

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO. DANO PRESUMIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral. 1.1. Sentença de parcial procedência para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; b) condenar a requerida na cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora; c) condenar no cancelamento dos descontos de amortização do cartão de crédito na folha de pagamento da requerente; d) condenar o réu a restituir na forma simples as parcelas descontadas a partir 19/04/2016, deduzido o valor depositado em favor do autor de R$ 4.939,69. 1.2. Na primeira apelação, a autora pede a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores pagos. Afirma que não tinha intenção de firmar contrato de cartão de crédito consignado, pois nunca desbloqueou cartão algum. Aduz que houve falha no dever de informação, pois o réu induziu a consumidora a erro, violando o princípio da boa-fé objetiva e da transparência. Sustenta que assinou os documentos apresentados pelo réu na confiança das informações que foram a ela repassadas, o que lhe fez sofrer enorme constrangimento moral. 1.3. Na segunda apelação, o réu requer a reforma da sentença para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Argui as preliminares de decadência e prescrição. Sustenta a ausência de conduta irregular do banco pois, uma vez que houve pagamento espontâneo das faturas, a autora aderiu à proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado. Defende que ela contratou cartão de crédito consignado ciente de todas as taxas e encargos cobrados, bem como que a conduta do BMG de consignar apenas o valor mínimo da fatura em folha de pagamento é imposta pela legislação, sendo que os valores ofertados pelo banco foram disponibilizados diretamente em conta bancária de titularidade do apelado. Alega que a apelada foi instruída com todas as informações mais relevantes sobre o produto contratado.
2. Preliminar de prescrição. Embora o contrato objeto da demanda tenha sido firmado no ano de 2016, a relação jurídico-contratual existente entre as partes ainda se encontrava em vigor na data da propositura da demanda, ajuizada em 18 de maio de 2022. 2.1. Assim, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial alegada pelo réu/apelante, pois mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com o cartão de crédito consignado, repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor. 2.2. Há renovação da eventual lesão ao direito da autora/apelante, diante da incidência mensal de juros rotativos, dada a sua natureza de prestação continuada, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da celebração do negócio jurídico. 2.3. Também não se trata de pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, requisito essencial para a incidência da regra de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de decadência. Não houve decadência, pois não se trata de pedido de anulação de negócio jurídico por erro, e sim de reconhecimento de nulidade contratual por violação a norma de ordem pública (falha no dever de informação), de natureza declaratória, não sujeita a prazo preclusivo. 3.1. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Na situação descrita, a falta de informações adequadas gerou dúvida à autora/apelante, que imaginou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, ao invés de contrato de cartão crédito consignado. 4.1. Também, não há prova nos autos que a autora/apelante teve acesso às faturas, assim, o banco não cumpriu com os deveres de informação e transparência, e obteve vantagem excessiva, em detrimento da consumidora, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, inciso IV e § 1o do CDC, e enseja a nulidade do negócio jurídico.
5. Descumprir os deveres de informação e transparência com obtenção de vantagem excessiva, em detrimento de consumidor que pretende contratar empréstimo consignado convencional e ao final adquire cartão de crédito consignado enseja a declaração de nulidade do contrato firmado, devolução da quantia paga de forma simples.
6. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 6.1. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 6.2. No caso dos autos, a autora, agente administrativa do Ministério da Economia, que recebe pouco mais de 3 mil reais líquido, teve seus parcos rendimentos reduzidos em razão do contrato, cujas cláusulas não foram devidamente esclarecidas. Nesse sentido, ao faltar com o dever de informação, o requerido, atentou contra a dignidade da autora, mormente o caráter alimentar do salário da demandante. Nesse caso, o dano moral é presumido. 6.3. Nesse sentido: “(...) 2. O indevido débito em verba alimentar - proventos de aposentadoria - causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 5.000,00 para 10.000,00.” (07051056620198070005, Relator Designado: Fernando Habibe 4a Turma Cível, PJe: 27/8/2020). 6.4. Portanto, sopesando o caso em análise, o montante arbitrado em R$ 6.000,00, atende às circunstâncias de fato da causa.
7. Em razão do parcial provimento do recurso da autora, redistribuo os ônus de sucumbência na proporção de 15% para a autora e 85% para a ré, com base no art. 86 do CPC, cujos honorários de advogado fixo em 10% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade quanto à autora, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem.
8. Apelo do réu improvido. Apelo da autora parcialmente provido.